Tribunal: TJMT
Processo: 1004569-85.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004569-85.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAINY LORRAINI SANTOS SOUZA - CPF: 063.618.741-17 (APELANTE), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), VICTORIA SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 030.088.851-10 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0018-15 (APELADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do Consumidor e Civil. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Danos morais. Ausência de ato ilícito. Preexistência de outras anotações.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da falta de ato ilícito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão do nome da apelante no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito apto a ensejar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

1.

Incontroversa da Relação Contratual e do Inadimplemento:
A relação jurídica é reconhecida, e a negativação ocorreu devido ao inadimplemento da parcela vencida em 11/09/2023.

2.

Descumprimento da Cláusula Contratual de Comunicação:

A apelante não comprovou que comunicou à ré o pagamento da parcela, conforme exigido contratualmente, o que resultou na não computação do pagamento.

3.

Regularização pela Ré:
Após a comunicação do pagamento, a empresa procedeu à exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, regularizando a situação.

4.

Ausência de Dano Moral:
Não há danos morais, pois a negativação foi corrigida rapidamente e a apelante não apresentou provas de prejuízo significativo decorrente da inscrição.

5.

Preexistência de Outras Anotações:
A jurisprudência do STJ impede a concessão de danos morais quando já existem outras anotações legítimas no nome da autora.

Iv. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil de 2002, arts. 186 e 927. Resolução CMN nº 4.571/2017. Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 689.581/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016. AgRg no REsp 1158835/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JAINY SANTOS SOUZA contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c por Dano Moral c/c Tutela Antecipara
”

(Proc. nº 1004569-85.2023.8.11.0051), ajuizada pela apelante contra o EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA., julgou improcedente os pedidos iniciais, ao entendimento de que a negativação decorreu da ausência de comunicação do adimplemento da parcela vencida em 11/09/2023, em desacordo com cláusula contratual expressa. Reconheceu-se, ainda, que o pagamento foi realizado em nome de terceiro, sem a identificação exigida contratualmente, e que a ré, tão logo notificada do pagamento, promoveu a exclusão do nome da autora (cf. Id. nº 270326875).

No recurso vinculado ao Id. n. 270326876, a apelante alega que “
sempre foi consumidora da empresa recorrida e no ano de 2023, celebrou mais um negócio jurídico com a ré, tendo adquirido uma cafeteira e um painel de televisão de forma parcelada. Restaram avençadas que as parcelas da cafeteira teriam vencimento no dia 19 de cada mês e as do painel de televisão venceriam no dia 11 de cada mês
”.

Sustenta que sempre honrou seus compromissos, mas que acabou por atrasar o pagamento de uma das parcelas em apenas 02 dias, motivo pelo qual seu nome foi negativado, impedindo assim de realizar novas compras no comércio local por uma dívida de R$ 660,40 (seiscentos e quarenta reais) com vencimento em 11/09/2023, a qual foi inserida no cadastro de inadimplentes no dia 26/10/2023, mesmo a d ́vida tendo sido paga no dia 13/09/2023, o que gerou constrangimento a apelante.

Por tais motivos,
a parte recorrente buscou a tutela jurisdicional para que fosse declarada a inexistência do débito alegado pela parte recorrida, bem como para que houvesse a retirada da negativação indevida e para que os prejuízos extrapatrimoniais experimentados fossem indenizados
(cf. Id. nº 270326876).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 270326878).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

O mérito gira em torno do problema
de que a autora/apelante sofreu abalo moral indenizável decorrente da inclusão do seu nome no cadastro indevido de inadimplentes mesmo após o pagamento da dívida.

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)

“Revela-se incontroversa a relação jurídico-contratual estabelecida entre as litigantes, bem como o fato de que a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito decorreu do inadimplemento da quarta parcela prevista no contrato nº 63491, com vencimento aprazado para 11-9-2023.

Ademais, ressoa inequívoco que o pagamento mensal das parcelas ajustadas era realizado via transferência PIX, conforme atesta o documento bancário que instrui a petição inicial (id. 135400163), sendo certo que o contrato em referência previa que, em sendo adotado tal meio de adimplemento, “o pagamento deverá ser informado a loja por meio de aplicativo whatsapp, fazendo referência ao nome do(a) cliente, as parcelas pagas e número do contrato, sob pena de não ser computado o pagamento” (id. 143473333, p. 4, cláusula quarta).

Entretanto, em que pese a previsão contratual, a parte autora não trouxe aos autos elemento probatório capaz de atestar que a própria comunicou à parte requerida o pagamento da parcela que ensejou a negativação de seu nome, conduta que, a toda evidência, foi adotada em relação às parcelas anteriores.

A sopesar, verifica-se que a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito foi precedida de comunicação extrajudicial, a qual, se presume, foi entregue à parte requerente que, ao tomar conhecimento, comunicou a parte requerida acerca do pagamento, conforme previsão contratual, na medida em que houve a baixa do gravame promovido em seu desfavor na data de 1-11-2023 (id. 1434733350, isto é, previamente ao ajuizamento da ação (27-11-2023).
”

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida tanto na petição inicial como nas razões recursais versa sobre a legalidade da inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes e à suposta falha na prestação do serviço por parte da recorrida, com possível configuração de dano moral.

Ocorre, porém, que, a apelante reconhece que houve atraso no pagamento da quarta parcela, vencida em 11/09/2023, efetuando o pagamento em 13/09/2023, mas admite que não comunicou a empresa conforme cláusula contratual expressamente pactuada (ID 143473333), de que os pagamentos efetuados via PIX deveriam ser informados à empresa por meio de WhatsApp, com a devida identificação do cliente, número do contrato e referência da parcela quitada, sob pena de não reconhecimento do pagamento.

Ademais, vale destacar que, uma vez que a apelante comunicou ao apelado a quitação integral da dívida, o apelado, em resposta a essa informação, adotou a providência de retirar o nome da apelante dos registros de inadimplência. Tal medida demonstra que, uma vez regularizada a pendência financeira, a parte apelada não apenas reconheceu o cumprimento da obrigação, mas também tomou as devidas providências para restabelecer a situação da apelante, removendo-a de qualquer situação que pudesse comprometer sua honra e crédito perante os órgãos de proteção ao crédito.

Assim, admito que, não há qualquer ato ilícito praticado pela parte ré a ensejar a condenação em danos morais, uma vez que além da presunção do dano da inscrição indevida, a autora não apresentou aos autos argumento ou prova que demonstrasse situação excepcional sofrida em decorrência da negativação, ainda mais porque existem inúmeras anotações semelhantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de um único outro registro regular contra o devedor obsta a concessão de indenização por dano moral em decorrência de indevido protesto, ou de qualquer inscrição em cadastros de restrição creditícia. Em razão da legítima anotação preexistente, o apontamento posterior, ainda que indevido, não aumenta o descrédito contra a pessoa do devedor perante terceiros, assim como não lhe lesa a honra, ressalvando, contudo, o direito ao cancelamento do apontamento indevido.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES ANTERIORES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1.
Esta Corte Superior, em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e 1.036 do CPC/2015) firmou o entendimento de que, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 689.581/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) (grifei).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES REGULARES - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 385/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. O recurso especial não se mostra inviável ao exame de suposta violação a dispositivos constitucionais, trata-se de matéria reservada à análise do Supremo Tribunal Federal. 2. O reconhecimento da revelia e de seus efeitos no caso concreto não altera o resultado da lide quando o julgador, amparado no princípio do livre convencimento motivado, decide com base nas provas colacionada aos autos. 3.
Na hipótese dos autos, aplicável o enunciado da Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1158835/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016) (destaquei).

EMENTA: CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DOS DADOS DA USUÁRIA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. 1. Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever de a empresa que cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição indevida. 2. A usuária não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 560.188/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015).

No mesmo sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal:

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO APÓS CINCO ANOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO. (...) III. Razões de decidir 3. O SCR do Banco Central, regulamentado pela Resolução n. 4.571/2017, visa o monitoramento de crédito e a segurança no sistema financeiro, sendo equiparado a órgãos de proteção ao crédito. 4. C
onstatou-se a presença de diversas anotações de restrição de crédito de diferentes instituições entre 2018 e 2023, sendo a inscrição questionada apenas uma delas
. 5.
Ausência de comprovação de ato ilícito por parte do banco, bem como de prejuízo direto ao Apelante em decorrência da anotação, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ, que impede a indenização por dano moral quando preexistem outras inscrições legítimas
. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A permanência de inscrição em cadastro de inadimplentes após cinco anos não enseja dano moral, especialmente se preexistirem outras anotações legítimas." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927; Resolução CMN n. 4.571/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; REsp 2.103.726, 3ª Turma do STJ”. (TJMT - RAC 1042359-36.2023.8.11.0041 – rel. des. MARCIO VIDAL – 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024, DJE 17/11/2024) (
destaquei
)

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) - FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - INDÍCIOS DE DEMANDISMO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A teor do art. 373, I, do CPC/15, constitui ônus da parte autora a comprovação, ainda que mínima, do direito alegado, assim, à míngua de comprovação, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.- (TJMT - RAC 1001868-84.2023.8.11.0041, rela. desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024, DJE 27/05/2024)”

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – RELATÓRIO / HISTÓRICO DO SCR DO BANCO CENTRAL – ANOTAÇÃO DE DÍVIDA – LANÇAMENTO NO CAMPO DÍVIDA VENCIDA – INSERIDA EM DATA PRETÉRITA – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. 2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil). 3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018). 4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011)”. (TJMT - RAC 1041135-63.2023.8.11.0041, rela. desa. SERLY MARCONDES ALVES, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024, DJE 17/10/2024)

Dessa forma, não restou configurada qualquer conduta ilícita por parte da empresa recorrida. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorreu do legítimo exercício do direito de crédito, diante da ausência de comprovação do adimplemento informado conforme pactuado.

Em não havendo ilicitude na conduta da empresa, não há que se falar em

indenização por dano moral, mormente porque o evento danoso decorreu do próprio inadimplemento da consumidora, ainda que por breve período.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida
; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a
título de honorários sucumbenciais,
observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante,
observando-se
a mesma regra d
o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025